Tribunal: TJSP
Processo: 2211679-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Execução de título extrajudicial embasada em nota promissória - Não ocorrência - Prazo prescricional trienal previsto no art. 70, da Lei Uniforme (Decreto no 57.663/66) e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil - Recurso desprovido neste ponto.

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Impugnação rejeitada liminarmente - Inadequação da via eleita - Cabimento de embargos à

Ementa:

PRESCRIÇÃO - Execução de título extrajudicial embasada em nota promissória - Não ocorrência - Prazo prescricional trienal previsto no art. 70, da Lei Uniforme (Decreto no 57.663/66) e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil - Recurso desprovido neste ponto.

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Impugnação rejeitada liminarmente - Inadequação da via eleita - Cabimento de embargos à execução, nos termos do artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil - Defesa dos devedores veiculada nos próprios autos da execução judicial que não é processo dialético, mas sim sequência de atos expropriatórios que visam à satisfação do direito do credor - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211679-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCO ROGÉRIO LIMA, é agravado COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD.
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG.
PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211679-81.2020.8.26.0000 -Voto no 22933 - SP - MCC
2
Voto no 22933
Agravo de instrumento no 2211679-81.2020.8.26.0000
Agravante: Marco Rogério Lima
Agravada: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares e
Servidores da Secretaria dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
PRESCRIÇÃO - Execução de título extrajudicial embasada
em nota promissória - Não ocorrência - Prazo prescricional
trienal previsto no art. 70, da Lei Uniforme (Decreto no
57.663/66) e artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil -
Recurso desprovido neste ponto.

EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
Impugnação rejeitada liminarmente - Inadequação da via
eleita - Cabimento de embargos à execução, nos termos do
artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil -
Defesa dos devedores veiculada nos próprios autos da
execução judicial que não é processo dialético, mas sim
sequência de atos expropriatórios que visam à satisfação do
direito do credor - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
de fls. 274/275, exarada nos autos da ação de execução por título extrajudicial, que
desacolheu impugnação ofertada, onde pretendia o recorrente discutir matérias
atinentes à embargos à execução, consistentes no excesso de execução e
inexequibilidade ou inexigibilidade do título, em desacordo com o disposto no artigo
917 do Código de Processo Civil
Aduz o recorrente que interpôs impugnação em razão da penhora
ocorrida no rosto dos autos de no 1014114-64.2020.8.26.0053, em trâmite perante a
7a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que recaiu sobre créditos que
tem a receber, uma vez que o título foi emitido de forma fraudulenta, carecendo de
exigibilidade, liquidez e certeza, resultando de contrato de confissão de dívida e
novação de dívida datado de 30.11.2010 e somente em 20.04.2017, foi emitida em
desfavor do recorrente nota promissória. Ademais, não constaria do título o
endereço do emitente e a praça de pagamento. Não exarou sua assinatura no referido
título, havendo discrepância nas assinaturas lançadas. Necessário se faz a realização
de perícia grafotécnica. Diz haver ocorrido a prescrição, nos termos do artigo 70 da
Lei no 57.663/66. A nota promissória emitida de forma indevida e fraudulenta, que
está atrelada como garantia de contato de novação de dívida. Não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211679-81.2020.8.26.0000 -Voto no 22933 - SP - MCC
3
autonomia da cártula, uma vez que acessória a outro contrato e emitida em período
posterior àquela constante da avença. Houve pagamentos parciais efetuados pelo
devedor e não informados pelo credor nos autos, o que tornaria o título nulo de
pleno direito, conforme Súmula 258 do C.STJ. Afirma ser aplicável ao caso o
princípio da fungibilidade recursal, nos termos do artigo 277 do Código de Processo
Civil, que constitui num corolário do princípio da instrumentalidade das formas ou
da finalidade e do aproveitamento dos atos processuais, consoante artigo 283 do
NCPC. Pleiteia seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a penhora
no rosto dos autos do processo no 1014114-64.2020.8.26.0053, em trâmite perante o
Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Pugna pelo
provimento do agravo de instrumento e pela condenação da parte recorrida nas
verbas sucumbenciais no importe de 20% do valor atribuído à causa.
É o relatório.
Cuida-se na origem de ação de execução de título extrajudicial, fundada
em nota promissória com vencimento em 20.04.2017, no valor de R$14.762,74 (fl.
51 - origem), em razão do seu inadimplemento.
Não obstante, se verifica dos autos, que firmaram as partes contrato de
novação de dívida sob no 185.200.788-50, em 30.11.2010, no valor histórico de R$
8.544,46 (fls. 249/250). O recorrente não nega tenha sido a Nota Promissória
expedida em garantia do contrato e não provou seu pagamento.
No tocante à prescrição, têm-se que o prazo é de 03 anos, nos termos do
artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil e do artigo 70 da Lei Uniforme de
Genebra, portanto, este não se consumou.
No mais, consoante dispõe o artigo 914 e seguintes do Código de
Processo Civil de 2015, poderá o executado se opor à ação de execução de título
extrajudicial por intermédio de embargos à execução, os quais serão distribuídos por
dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais
relevantes.
Impugnação é a defesa lançada na fase de cumprimento de sentença,
conforme previsão do art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, portanto,
fundada em título executivo judicial, que não é o caso dos autos.
Ademais, a impugnação apresentada é genérica, não esclarece o quanto
foi pago, quanto faltou a pagar e quanto entende exigido a maior além da quantia
incontroversa, não indicando qual o erro na conta.
Cabe lembrar, que a execução é mero procedimento tendente à satisfação
patrimonial do credor com base em título executivo extrajudicial em que o direito
está previamente definido. Esta se desenvolve mediante atos de expropriação
forçada e não é processo dialético em que a produção probatória pretendida pelo
executado tivesse lugar.
Quisesse produzir prova, só caberia se opostos tempestivamente
embargos à execução, cujo efeito suspensivo, dependeria de garantia do juízo, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211679-81.2020.8.26.0000 -Voto no 22933 - SP - MCC
4
não cuidou o devedor, sequer comprovou o pagamento parcial do débito.
Assim, acertada a decisão impugnada, pois que a hipótese era de
embargos à execução, onde o devedor poderia suscitar as matérias elencadas no
artigo 917 do Código de Processo Civil, que assim reza:
“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
II - penhora incorreta ou avaliação errônea;
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de
execução para entrega de coisa certa;
V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em
processo de conhecimento.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Rejeição. Execução de título
extrajudicial. Viabilidade apenas em hipóteses excepcionais. Matérias deduzidas no
incidente que não são cognoscíveis de ofício. Ausência dos requisitos. Inadequação
da via eleita. Despesas de condomínio inadimplidas. Título executivo regular.
Alegação de impossibilidade jurídica (erro nos boletos emitidos) e falta de interesse
de agir, diante das tratativas administrativas entre as partes. Questões que
necessitam dilação probatória e não versam sobre nulidades absolutas.
Inadimplemento confessado. Decisão mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2021896-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020);
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Contrato de
abertura de crédito em conta corrente - Rejeição de exceção de pré-executividade -
Aplicação restrita da medida - Título executivo caracterizado (art. 784, inciso III,
CPC) - Defesa que deve ser veiculada por meio de embargos à execução -
Inadequação da via eleita - Recurso desprovido - Decisão mantida”. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2153702-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020).
De rigor, portanto, a manutenção da decisão vergastada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

MENDES PEREIRA
Relator